Tribunal: STF
Processo: HC 69121
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-17
Data de publicação: 1992-03-17

Ementa:
"HABEAS  CORPUS"  -  INCOMPETENCIA  ABSOLUTA  DO   JUÍZO   -
CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AO PACIENTE, PELO MESMO FATO,  PELA  JUSTIÇA
COMUM E PELA JUSTIÇA MILITAR  -  CONFIGURAÇÃO  TIPICA,  NO  CASO,  DE
DELITO MILITAR - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE - NULIDADE  RADICAL
DO  PROCESSO-CRIME  INSTAURADO  PERANTE  A  JUSTIÇA  COMUM  -  PEDIDO
DEFERIDO.
         E radicalmente nulo o processo penal  -  desde  a  denuncia,
inclusive -, se o réu, que e militar,  foi  processado  e  condenado,
pela justiça comum, pela pratica de delito castrense (CPP, art.  564,
I). A incompetencia absoluta do juízo, notadamente  quando  por  este
proferida sentença penal condenatória, configura situação de  injusto
constrangimento,    reparavel    pela    utilização    do     remedio
jurídico-constitucional do "habeas corpus".